Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021097-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021097-61.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO COTTON KING
– OMISSÃO - CONTRAMINUTA – TEMPESTIVIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA ORIGEM – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, CPC –
RECURSO PROVIDO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE TS BRASIL S.A.
– OMISSÃO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatado o equívoco da certidão de decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento, colhe-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e reconhecer a tempestividade da contraminuta, bem como para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do crédito pleiteado.

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021097-61.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: COTTON - KING LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
massa falida do grupo econômico Cotton King
e por
TS Brasil S.A.
– atual denominação de Vanguanda do Brasil S.A., de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre a habilitante e a massa falida que teria dado causa à confissão de dívida, impede a habilitação do crédito pretendida.

São devidos os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Embargos de Declaração da agravada Massa Falida do Grupo Econômico Cotton King
(id 78808971) – alega que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao deixar de identificar a apresentação tempestiva da contraminuta e apreciar o pedido de majoração dos honorários fixados em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal. Salienta que as intimações foram endereçadas ao Dr. João Victor Gomes de Siqueira, quando a representação da massa falida é realizada pelo administrador judicial devidamente nomeado nos autos. Reforça, assim, que somente a Zapaz Administração Judicial e a Dra. Aline Barini Néspoli, têm legitimidade para receber intimações em nome da massa falida. Assevera, de outro turno, ser devida a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1a instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 79645959).

Embargos de Declaração da agravante Vanguarda do Brasil S.A., atualmente denominada TS Brasil S.A.
(id 78864466) – alega que o v. acórdão é omisso quanto ao exame da documentação colacionada nos autos. Realça que os processos Conab constantes nos documentos Id 61184468, 61184471 e 61184470 são meios de provas hábeis que demonstram que as mercadorias constantes nas notas fiscais descritas no Instrumento de Confissão de Dívida foram efetivamente recebidas pela embargada. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 84224964).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto pela Massa Falida Cotton King. (id 82795457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021097-61.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, de acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TS Brasil S.A. – atual denominação de Vanguarda do Brasil S.A., tirado de decisão que julgou improcedente o pedido de Habilitação de Crédito na massa falida da empresa Cotton King Ltda., e condenou a impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do crédito pleiteado.

A embargante Massa Falida do Grupo Econômico Cotton King, pretende ver reconhecida a tempestividade da contraminuta apresentada na qual postulou pela majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

Pois bem. Constata-se que por equívoco da Secretaria, a intimação para a agravada apresentar contraminuta (id 64193966) foi realizada em nome de advogado diverso do indicado pela agravante (id 64094647), o que acarretou a certidão de decurso do prazo.

Neste caso, a contraminuta apresentada posteriormente à certidão de decurso de prazo (id 76501951) mostra-se tempestiva e merece ser examinada, em particular, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

De notar-se que a parte embargante não postula pela nulidade do v. acórdão, mas o exame da contraminuta na parte em que requer a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Na forma da jurisprudência do STJ,
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
, sendo
“dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba”
, ou seja,
“a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários.
...(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Verifica-se que a decisão agravada, apesar de ser interlocutória, ao julgar improcedente a Habilitação de Crédito, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor pleiteado.

Nessa linha de raciocínio, considerando que na decisão interlocutória houve o arbitramento de honorários advocatícios, já na vigência do CPC/2015, e que o recurso teve negado provimento, caberia a majoração dos honorários em grau recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MAJORAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios não se prestam para promover reapreciação do julgado, mas apenas para dirimir obscuridade, contradição, omissão ou eventual erro material.

2. O arbitramento de honorários advocatícios recursais segue os seguintes critérios: (i) decisão recorrida publicada a partir da entrada em vigor do CPC/15; (ii) recurso não conhecido ou desprovido; (iii) condenação em honorários na origem.

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, ainda que por decisão interlocutória, a hipótese é de acolhimento dos declaratórios, a fim de que o vício seja sanado.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0188.18.006627-9/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

Logo, considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC, bem assim, observado o disposto nos incisos I a IV do § 2o,
majora-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do crédito pleiteado
.

Portanto, é o caso de acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida do Grupo Econômico Cotton King, para sanar a omissão apontada e reconhecer a tempestividade da contraminuta, bem como para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do crédito pleiteado.

Melhor sorte não socorre a embargante TS Brasil S.A. – atual denominação de Vanguarda do Brasil S.A., que alega que o v. acórdão é omisso quanto ao exame da documentação acostada, que no seu entender, são suficientes à comprovação da entrega da mercadoria.

Assim se diz, porque o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Na hipótese, o v. acórdão concluiu que os documentos apresentados pela embargante não foram suficientes a provar inequivocamente à existência de crédito apto a sujeição da recuperação judicial. Nesse sentido, o v. acórdão considerou:

Verifica-se, por importante, que a confissão de dívida, que lastreia o pedido de habilitação de crédito, foi firmada em 20/12/2010,
após o pedido de recuperação judicial
.

Não fosse tal constatação, as notas fiscais que a princípio, dão margem a referida pactuação e lastreia o pedido de habilitação, estão desprovidas do registro da efetiva entrega do produto, sem qualquer assinatura do representante da ora massa falida.

Neste ponto, bem consignou a decisão agravada:

Na hipótese em análise, tenho que não restou demonstrada a relação jurídica havida entre a habilitante e a ora massa falida que teria dado causa à dívida confessada, posto que o instrumento de confissão veio lastreado em operações mercantis representadas por notas fiscais, igualmente apócrifas, visto que sem qualquer assinatura e sem o respectivo comprovante de entrega das mercadorias.

Destarte, o título executivo extrajudicial (confissão de dívida), é incapaz, por si só, de demonstrar a origem do crédito, conforme determina o art. 9o, da Lei 11.101/05, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem as relações negociais havidas entre as partes.

Nessa linha de entendimento, o parecer do Ministério Público (id 61184463):

Consoante bem apontado, tanto pela falida quanto pelo Administrador Judicial, não houve a correta demonstração do crédito, eis que as notas fiscais não possuem assinatura ou aceite; de igual forma, não foi juntado qualquer título protestado, nem comprovante de entrega das mercadorias e da efetiva prestação dos serviços.

Com efeito, não obstante o termo de confissão de dívida, para fins de habilitação, há efetiva necessidade da demonstração da origem do negócio. Não basta, assim, a apresentação do contrato.

Realça-se que
o art. 9o, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9o, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”.

De notar-se, ademais, que o contrato resultou firmado quando já havia sido deferido o processamento da recuperação judicial (em 05/11/2010), a exigir, em garantia e segurança, a demonstração inequívoca da causa efficiens de sua elaboração.

Daí porque, a exigência de um exame minucioso e detalhado, sob pena de lesão ao patrimônio da massa falida e dos aos demais credores sujeitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Habilitação de crédito julgada improcedente – Pretensão de reforma – Descabimento – A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente – Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório – Crédito, ademais, de origem não demonstrada (LREF, art. 9o) – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2097610-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017)

Nesse quadro, o que se
pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da embargante Massa Falida do Grupo Econômico Cotton King Ltda.
, para reconhecer a tempestividade da contraminuta e majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% do valor do crédito pleiteado na habilitação julgada improcedente, e
nega-se provimento aos declaratórios da embargante
TS Brasil S.A. – atual denominação de Vanguarda do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021